Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. PROTESTO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO. JORNAL DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprova-se a mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao mesmo endereço do contrato estipulado entre as partes, ou por meio de protesto de título, podendo, contudo, ser procedido à intimação por meio de edital, respeitando as regras do art. 15 da Lei número 9.492/1997.
3. O Jornal Eletrônico do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Distrito Federal, veiculado no sítio http://jornaldoprotestodf.com.br, possibilita a qualquer cidadão acessar e consultar a plataforma para verificação de débitos contestados. A medida, além de reunir em um único lugar as informações dos devedores e diminuir os custos de publicação, protege as informações dos executados, anteriormente divulgadas nos jornais locais, facilitando a atuação de associações criminosas. De fato, a veiculação das informações da na rede mundial de computadores tem capacidade de alcançar muito mais pessoas do que a publicação em jornais tradicionais, de modo que é de se considerar que o requisito legal encontra-se suprido pelo alcance da informação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.